Tribunal: TJSP
Processo: 0000149-75.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -roubo DUPLAMENTE MAJORADO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, NA FORMA QUALIFICADA - Recurso ministerial – Pretendida a condenação por infração ao art. 244-B da Lei no 8.069/90 e elevação das penas - Parcial acolhimento – Não é cabível a condenação pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) concomitantemente com o delito de associação criminosa –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -roubo DUPLAMENTE MAJORADO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, NA FORMA QUALIFICADA - Recurso ministerial – Pretendida a condenação por infração ao art. 244-B da Lei no 8.069/90 e elevação das penas - Parcial acolhimento – Não é cabível a condenação pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) concomitantemente com o delito de associação criminosa – A participação de adolescente é causa de aumento de pena prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal – Reconhecimento do tipo penal previsto no ECA caracterizaria "bis in idem" – O mesmo fato servindo para majorar a reprimenda e também tipificando crime autônomo – Impossibilidade -
Merece acolhimento o pleito de majoração das penas – Crimes revestidos de especial gravidade – Vítima do sequestro tinha 85 anos de idade, contraiu pneumonia e ficou cerca de 15 dias internada – Vítima do roubo permaneceu com sua liberdade restringida por horas, no interior do porta-malas de seu carro e vendo a mãe idosa sob grave ameaça – Penas-base de todos os crimes aumentadas – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -roubo DUPLAMENTE MAJORADO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, NA FORMA QUALIFICADA - Recurso defensivo – Quatro réus, sendo um confesso – Três acusados pretendem absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Palavras da vítimas corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Réu confesso pretende o perdão judicial ou a redução das penas, em razão de sua colaboração, com fundamento no art. 4o da Lei no 12.850/13 (Lei das Organizações Criminosas) – Inadmissibilidade – A natureza dos crimes, as circunstancias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso não recomendam a benesse pretendida – Contribuição desse réu valorada na dosimetria das penas - Condenações mantidas – Recursos defensivos desprovidos.